Tribunal: TJBA
Processo: 8016866-24.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016866-24.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO e outros Advogado(s): ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, caput, do Código Penal e art. 1º, § 2º, I, da Lei nº 9.613/1998, contra decisão que decretou sua prisão preventiva, sob alegação de ausência de audiência de custódia, nulidade da custódia, ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, com pedido de revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve ausência de audiência de custódia apta a invalidar a prisão; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a alegação de ausência de audiência de custódia, pois há comprovação nos autos de que o paciente foi regularmente submetido ao ato perante a Vara de Execução Penal, inexistindo nulidade. O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada em elementos colhidos em interceptações telefônicas e investigações correlatas, que evidenciam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. A custódia cautelar se justifica pela garantia da ordem pública, diante da atuação em organização criminosa estruturada, com divisão de funções e relevante impacto social das condutas. O periculum libertatis resta evidenciado pelo risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta das infrações, notadamente em contexto de criminalidade organizada e tráfico de drogas associado. A não localização do paciente, com citação por edital, demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal, constituindo fundamento idôneo adicional para a prisão preventiva. A decisão judicial atende ao dever constitucional de fundamentação, sendo desnecessário que enfrente individualmente todos os argumentos da defesa, conforme entendimento do STF. A decretação da prisão preventiva exige juízo de probabilidade, e não de certeza, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e perigo decorrente da liberdade do agente. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A realização da audiência de custódia afasta alegação de nulidade da prisão por sua ausência. 2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 3. A evasão do acusado e sua não localização constituem fundamento idôneo para a custódia cautelar. 4. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CPP, arts. 311, 312, 313 e 319; CP, art. 171; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 2º, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 858688, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.03.2015; STF, RHC nº 123.812/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.10.2014; STJ, HC nº 633.984/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.04.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8016866-24.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO e como Paciente JAMESON LIMA CARDOSO. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.